Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-90.2024.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Embargos à execução de título extrajudicial, embasada em cédula de crédito bancário, nos quais o embargante-executado postula o recálculo do valor do débito executado, sustentando, em síntese, cobrança indevida dos juros remuneratórios diante da abusividade dos percentuais contratados.
2. Decisão anterior – A sentença rejeitou os embargos à execução.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (i) legalidade dos juros remuneratórios contratados e, se o caso, a sua limitação à taxa média de mercado.
III – Razões de decidir
4. O pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios procede, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a cobrança abusiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, situação configurada no processo, ante a aplicação do encargo em percentual muito superior à taxa média do mercado no período da contratação. Art. 51, §1o, do CDC.
5. Afastado os efeitos da mora em razão da revisão de encargo contratual no período da normalidade do contrato. Reformada a r. sentença.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: Dec. 22.626/1933; CDC/1990, art.4o, inc. III, art. 42, parágrafo único e art. 51, §1o; Lei 4.595/1964, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 596/STF; EREsp 1413542/RS; STJ, AgRg no REsp 806.979/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 12.06.2006; STJ, REsp 348.219/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, DJ 26.09.2005; STJ, AgInt no REsp n. 2.081.141/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023.